Tribunal: TJMT
Processo: 1007713-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007713-31.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Breno Paes Mereiles, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Tapurah.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações genéricas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, faz-se mister destacar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No presente mandamus, compete a apreciação da existência ou não de motivos que ensejam a manutenção da segregação cautelar decretada pelo juízo a quo, nestes termos:
“[...] De plano, destaca-se que se encontra presente o fumus comissi delicti, consubstanciado no auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, depoimentos dos policiais militares que promoveram a apreensão do suspeito, termo de apreensão dos entorpecentes e petrechos, bem como termo de compromisso do perito “Ad Hoc”.
Doutro modo, também se verifica presente o periculum libertatis, haja vista que há provas robustas do fato e indícios suficientes de autoria e, ao mesmo tempo, é evidente a situação de ameaça e violação da segurança-ordem pública, como passo a expor.
Analisando com acuidade os autos verifica-se a grande quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados na residência do flagranteado. Igualmente foram encontrados diversos petrechos utilizados no fracionamento e comercialização dos entorpecentes, tais como os pinos vazios, o prato, gilete e a colher.
Nesse passo, revela-se inconteste, ao menos nesse momento, a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública com a eventual liberdade do suspeito.
Vale ressaltar, inclusive, que embora não possua antecedentes criminais, estão em andamento diversos procedimentos criminais em seu desfavor, revelando a sua recalcitrância delitiva e a conduta voltada à criminalidade.
Não apenas isso, em sua residência havia o menor Lucas, que juntamente com os increpados estaria consumindo bebida alcoólica e, ainda, um bebê, exposto às situações de risco provenientes das circunstâncias que envolvem o tráfico de entorpecentes. [...]” (id. 38533997).
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
As características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...] (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Breno Paes Mereiles.
Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de 8 (oito) porções de cocaína, ao que tudo indica, comercializando em companhia de um menor, além de diversos apetrechos relacionados à mercancia ilícita.
Entretanto, a despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.
Isso porque, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei a existência de um inquérito policial de 2014 pelo delito de ameaça, o qual foi julgado prescrito; e outro inquérito policial para apuração de um delito de roubo de 2015, que se encontra estagnado em sua fase embrionária.
Logo, entendo que tais registros criminais não são suficientes para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.
Também, como dito alhures, não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
De mais a mais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62 – publicada em 17.3.2020 – recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, advertindo [entre outras] a reavaliação de prisões preventivas que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...]
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.”
Na situação, além de não estar demonstrada a sua periculosidade, o paciente encontra-se segregado por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.
Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente Breno Paes Mereiles pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;
(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;
(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;
(v) não fazer uso de substância entorpecente;
(vi) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; e,
(vii) não se envolver em outro fato criminoso.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Breno Paes Mereiles, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, contanto que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator